Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017618-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ONILDO DIAS CAMPOS - CPF: 415.036.941-00 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 481.836.361-87 (AGRAVADO), BORTOLANZA & MAHNIC LTDA - ME - CNPJ: 07.636.672/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR PENHORADA CORRESPONDE AO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, o salário por ser considerado absolutamente impenhoráveis, consoante disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. Verificando-se que a conta bancária do devedor recebe de depósitos e transferências, que não tiveram a sua origem devidamente comprovada, não há que falar em impenhorabilidade dos valores existentes na conta, a pretexto de se tratarem somente de verba salarial.

3. É ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente.

4. Decisão mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Onildo Dias Campos,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais no 1017618-94.2019.8.11.0011, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
Ângela Maria do Nascimento,
julgou improcedente a exceção de pré-executividade, mantendo a penhora realizada via Bacenjud
.

O agravante requer a reforma da decisão, argumentando em síntese que a penhora incidiu sobre seu salário.

Esclarece que “o Executado/Agravante é Caminhoneiro, percebendo, para tanto, como Autônomo, sua renda é de acordo com os serviços contratados, e conforme se observa no valor bloqueado fls.623 e no extrato previdenciário emitido pelo INSS, página 23, seq. 70, recebeu da empresa VIANA ALIMENTOS LTDA a título de remuneração o valor de R$ 6.038,55 (seis mil e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) deduzidos alguns custos, no dia 12/04/2019. ” (Id. 24540489, pág. 4)

Requer seja concedido o provimento do recurso para fins de determinar o desbloqueio da quantia por ser verba salarial, e, via de consequência, determinar o levantamento da quantia.

Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência momentânea que autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita (Id. 25005991).

Ao responder a determinação trouxe aos autos documentos que comprovaram a sua hipossuficiência financeira momentânea (Id. 26756494).

O benefício da justiça gratuita foi concedido e a liminar requerida indeferida (Id. 32517485).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 35549979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia destes autos em determinar se a valor bloqueado na conta do Agravante possui natureza salarial.

O Agravante afirma que “é Caminhoneiro, percebendo, para tanto, como Autônomo, sua renda é de acordo com os serviços contratados, e conforme se observa no valor bloqueado fls. 623 e no extrato previdenciário emitido pelo INSS, página 23, seq. 70, recebeu da empresa VIANA ALIMENTOS LTDA a título de remuneração o valor de R$ 6.038,55 (seis mil e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) deduzidos alguns custos, no dia 12/04/2019. ” (Id. 24540489, pág. 4)

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

É cediço que nos termos do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado quando a penhora se der para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Destarte, muito embora o agravante afirme que o valor penhorado incidiu sobre salário não trouxe aos autos elementos que possam comprovar a sua tese.

Observa-se no extrato do INSS, sequência 70, que recebeu da empresa Viana alimentos LTDA, referente ao período de trabalho compreendido entre 01 de janeiro de 2019 e 28 de fevereiro de 2019, a importância de R$ 2.238,91 concernente à competência 01/2019 e R$ 3.799,64 relativo à competência 02/2019, perfazendo o valor total de R$ 6.038,55.

Ora, é cediço o valor só consta no extrato do INSS se o trabalhador já tenha recebido como remuneração, portanto,
não há como o valor depositado em 12 de abril de 2019 referir-se aos valores recolhidos à previdência referentes a competência dos meses 01 e 02 de 2019
, porquanto nessa hipótese o valor teria sido recolhido com mais de um mês de antecedência do pagamento o que não se admite.

A parte agravante sequer justificou porque o valor de R$ 6.000,00 constante do extrato é menor do que o valor correspondente a remuneração, limitando a dizer que foram alguns descontos, mas não comprovando quais foram.

Ademais, tendo havido outras movimentações (depósitos/transferência) na conta corrente do agravante de origem não comprovada não há como dizer que a constrição esta foi efetuada sobre verbas alimentares, não se aplicando, nesse caso, a impenhorabilidade característica de importâncias dessa natureza.

Portanto, ante a ausência de provas não há como acolher a tese de impenhorabilidade sustentada pelo agravante fundamentada no argumento de que a penhora incidiu sobre o salário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, o salário por ser considerado absolutamente impenhoráveis, consoante disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5.
Verificando-se que a conta bancária do devedor recebe de depósitos e transferências, que não tiveram a sua origem devidamente comprovada, bem como não foi juntado aos autos cópia dos extratos até a data em que foi efetivado o bloqueio não há que se falar em impenhorabilidade dos valores existentes na conta, a pretexto de se tratarem somente de verba salarial
. 6.
É ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente.
7. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07237557920198070000 DF 0723755-79.2019.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/03/2020) (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020